Tribunal: TJDFT
Processo: 0039539-92.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROBLEMAS NA OBTENÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO CUMULATIVA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Contingências administrativas que postergam a obtenção do habite-se estão compreendidas no risco da atividade empresarial de construtoras e incorporadoras e, por se qualificarem como fortuito interno, não elidem sua responsabilidade civil no caso de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário, consoante a inteligência do artigo 393 do Código Civil.

II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

III. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.

IV. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais do incorporador para o promitente comprador somente ocorre com a efetiva entrega do imóvel.

V. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário.

VI. No caso de sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.

VII. Recurso do Autor parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido.